Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-08.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.

2. Não extrapola a normalidade o fato de o delito ter sido cometido em via pública e no período diurno, sem a comprovação de que houve risco à integridade física de terceiros, não servindo tal fundamentação para agravar a pena na primeira fase.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.